Tribunal: TJES
Processo: 5008986-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008986-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE RODRIGUES CARDOSO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008986-74.2021.8.08.0048

RECTE.: JORGE RODRIGUES CARDOSO

RECDOS.: PAULO BENS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ME, CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
ALEGAÇÃO DE DOLO NA FORMAÇÃO DO AJUSTE
. AUSÊNCIA DE PROVA.
HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO COM AS DEDUÇÕES LEGAIS.

1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação de Rescisão Contratual informando que foi atraído por um anúncio para aquisição de um imóvel. Informa ainda que foi atendido por uma funcionária que destacou ser necessário dar um valor de entrada, mas a contemplação se daria em 60 dias, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago. Apresentou recurso inominado no ID 4066243.
2. Tese da parte requerida
: Os demandados ofertaram defesa nos ID’s 4066201, 4066207 e 4066219, refutando os fatos narrados na inicial, pontuando principalmente o fato de o autor não ter sido ludibriado e a devolução dos valores, se for o caso, deverá ocorrer com as deduções de praxe.
3. Sentença
: “Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Ouso discordar do magistrado sentenciante. Entendo que o valor da causa, no presente caso, deve ser definido pelo benefício econômico pretendido (restituição das parcelas quitadas em razão da desistência do consórcio), e não pelo valor do contrato, razão pela qual declaro a competência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da lide, já que o valor pretendido não ultrapassa o limite permitido neste procedimento. Como o processo encontra-se pronto para a análise meritória, sendo desnecessária a instrução, aplico ao caso a teoria da causa madura. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A parte autora, busca na inicial, a declaração de nulidade do contrato de consórcio com a restituição integral dos valores pagos. Entretanto, compulsando-se o referido contrato, verifico que o mesmo não se amolda a nenhuma hipótese prevista no artigo 166 do Código Civil, tratando-se de negócio jurídico válido e eficaz, nos termos do artigo 104 do referido diploma legal. As circunstâncias não são suficientes para provar, sequer por indução, que houve vício de consentimento na concretização do negócio, inclusive no áudio constante no link
https://drive.google.com/file/d/1Bm7D_wHKtnF5higFucQYVyVaC-E6wH4r/view?usp=sharing
é possível verificar que o autor tem total ciência de que se trata de um consórcio. Assim, passo à apreciação do pleito autoral de restituição da quantia paga. Quanto ao
prazo
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”
. Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após). Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012) Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo. Quanto à cobrança do
seguro
, seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro. Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, no momento que firma o contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, capaz de ensejar a invalidação do seguro contratado. Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora o autor compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão, nem que não estava clara a informação que a contratação era optativa. Ao contrário, verifica-se que o seguro foi contratado em separado, consoante documento de ID 4066225, o que comprova a sua facultatividade. Assim, a dedução do montante a ser devolvido é medida que se impõe. A
taxa de administração
deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo (plano de 200 meses com 04 meses de permanência e taxa em 20%, o que corresponde à proporção de 0,4%), cuja aplicação será sobre o valor total da carta de crédito, o que equivale a R$ 600,00 (seiscentos reais), remunerando a administradora de forma adequada pelo tempo de vigência do contrato.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença de piso e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 12.973,42 (doze mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), autorizada a dedução da importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de taxa de administração, bem como o valor de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) referente ao seguro. O valor será atualizado de acordo com os índices previstos em contrato. Apenas incidirá correção monetária e juros moratórios legais após o término do prazo de devolução. Por derradeiro, a devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando for contemplado (setembro/2035). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)